Tribunal: TCU
Processo: 014.753/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Project Engenharia e Construcoes Ltda - Epp contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 661/2025-TCU-Plenário Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pela Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão de irregularidades detectadas na execução físico-financeira do Contrato 9/2006, celebrado entre o Centro Nacional de Primatas (Cenp) e a empresa Project Engenharia e Construções Ltda. - EPP, e nos serviços executados pela empresa W.J.S. Ferreira ME decorrentes da Dispensa de Licitação 52/2006, consistentes no pagamento por serviços contratados e não realizados. Considerando que a empresa Project Engenharia e Construções Ltda. - EPP interpõe recurso de revisão (peça 305) contra o Acórdão 1803/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei no 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando, dessa maneira, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 288, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de revisão interposto pela Project Engenharia e Construções Ltda - EPP, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão, encaminhando-lhes cópia. 1. Processo TC- Processo 014.753/2014-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adriano de Sousa Bandeira (XXX.098.622-XX); Itacy Arnaud Sales (XXX.513.182-XX); José Augusto Pereira Carneiro Muniz (XXX.358.872-XX); João Bosco da Costa Araújo (XXX.170.592-XX); Paulo Sérgio da Pureza Pantoja (XXX.356.762-XX); Project Engenharia e Construções Ltda - EPP (07.819.769/0001-85); W J S Ferreira (01.147.009/0001-92); Wilson Jose de Souza Ferreira (XXX.067.052-XX). 1.2. Recorrente: Project Engenharia e Construções Ltda - EPP (07.819.769/0001-85). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Centro Nacional de Primatas. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Adonis Joao Pereira Moura (8898/OAB-PA), Telma Lucia Borba Pinheiro (7359/OAB-PA) e outros, representando José Augusto Pereira Carneiro Muniz; Maria Arcangela Correa Fonseca, representando João Bosco da Costa Araújo; Ricardo Victor Barreiros Pinto (14.817/OAB-PA) e Adriana Bandeira Pinto (13.755/OAB-PA), representando Project Engenharia e Construções Ltda - EPP; Marco Apolo Santana Leão (9873/OAB-PA), representando Itacy Arnaud Sales. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.